Tribunal: STF
Processo: RE 1559327
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RAZÕES DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADOS Nº 283, Nº 284, Nº 282 E Nº 256 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado:



     



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - MEDICAMENTO - SEQUESTRO DE VALORES - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - DECISÃO POSTERIOR QUE DETERMINOU O LEVANTAMENTO DOS VALORES - RECURSO PREJUDICADO.” (e-doc. 5).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 2º, 5º, 6º, 196 e 197 da Constituição da República. Afirma que a Corte de origem não observou a tese fixada pelo STF no julgamento do Tema RG nº 1.234 e o enunciado nº 60 da Súmula Vinculante da Corte (e-doc. 7).



    É o relatório. 



    Decido.



    3. A Corte de origem decidiu pela perda de objeto do agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso do Sul, pela superveniência de decisão nos autos principais.



    4. Em seu recurso extraordinário, entretanto, o recorrente limitou-se a discutir o tema de fundo do agravo de instrumento, referente a “bloqueio/sequestro de verba pública para compra de medicamento“ (e-doc. 1).



    5. É perceptível que as razões do recurso extraordinário estão dissociadas da decisão recorrida, o que enseja, ante a deficiente fundamentação recursal, a incidência dos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF:



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    6. Nesse sentido, cito os seguintes julgados desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. RAZÕES DISSOCIADAS. IMPOSSIBILIDADE ANÁLISE DO RECURSO. SÚMULAS 283 E 284/STF. 1. O acórdão recorrido afirmou ser inviável a discussão acerca da exigibilidade da multa em sede de exceção de pré-executividade. Por outro lado, as razões do recurso extraordinário limitaram-se a pugnar pelo reconhecimento do caráter confiscatório da penalidade.Nota-se, então, que os argumentos apresentados no recurso extraordinário estão dissociados dos fundamentos do acórdão recorrido. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 283 e 284/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 707.173-AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2015, p. 23/04/2015).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FIANÇA. DEVOLUÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. ARTIGO 337 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.221.800-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 11/11/2019, p. 25/11/2019).



    7. Destaca-se, ainda, a ausência de prequestionamento de todos os dispositivos constitucionais alegadamente violados. Nenhum deles constou como fundamentos de decidir, e possíveis embargos de declaração não foram opostos com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre a matéria, agora versada em recurso extraordinário. Incidem, portanto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF.



    8. A interposição automática de recursos leva a equívocos como este, em que se apresentou recurso extraordinário manifestamente incabível, retardando a prestação jurisdicional, bem como tomando tempo e recursos escassos desta Corte.



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator